Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Wilma Garrido de Oliveira e outros –, rejeitara a impugnação que formulara apontando equívoco aos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial no tocante ao valor devido à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva, sob o fundamento de que “qualquer argumento a respeito da base de cálculo da exequente Yvone Carlos Domingues da Silva está acobertado pelo manto da preclusão[1].” Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se que não ocorrera preclusão da oportunidade para insurgir-se contra o valor do crédito executado e, outrossim, que os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial encerram erro material no tocante à base de cálculo da incidência dos reajustes assegurados à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo, correspondente aos percentuais relativos ao Plano Collor. Sustentara que, na peça que deflagrara o cumprimento de sentença, os agravados indicaram que o crédito devido à agravada Yvone Carlos Domingues da Silva era de R$45.055,51 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Mencionara que, regularmente intimado, não formulara impugnação, porquanto considerara correto o valor apurado. Salientara que, posteriormente, o Juízo homologara os cálculos apresentados pelos agravados e encaminhara os autos para contadoria judicial para mera adequação aos ditames de Portaria GPR no 07/2019. Esclarecera que, com o retorno dos autos do órgão de assistência contábil do Juízo, fora aferido o crédito em favor da agravada Yvone Carlos Domingues da Silva no importe de R$420.137,05 (quatrocentos e vinte mil, cento e trinta e sete reais e cinco centavos). Pontuara que insurgira-se contra o apurado e reiterara que a quantia devida à Yvone Carlos Domingues da Silva é de R$45.055,51 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme contas originalmente elaboradas. Acentuara que, diante dessa insurgência, o Juízo determinara o retorno dos autos ao contador judicial, que, de sua vez, retificara suas contas e indicara que o crédito devido a Yvone Carlos Domingues da Silva perfazia a monta de R$45.055,51 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Assinalara que os agravados, não concordando com as derradeiras contas, aviaram embargos de declaração apontando que o contador do Juízo teria adotado o referencial inserido na tabela resumo dos cálculos, enquanto deveria ter utilizado o valor inserido na derradeira planilha que confeccionara. Registrara que o Juízo, assimilando as alegações formuladas pelos agravados, homologara as primeiras contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, sob o fundamento de que “qualquer argumento a respeito da base de cálculo da exequente Yvone Carlos Domingues da Silva está acobertado pelo manto da preclusão.” Defendera que o provimento guerreado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Destacara que não encontra-se preclusa a oportunidade para retificar erros de cálculos, notadamente quando fora a Contadoria induzida a erro pelos agravados. Pontificara que o valor assegurado à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva ensejará enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima, o que não sobeja possível. Ressaltara que o erro material nos cálculos homologados pelo Juízo sobeja de simples constatação que depende do mero cotejo entre a base de cálculos constante nas fichas financeiras da exequente Yvone Carlos Domingues da Silva com os cálculos anteriores elaborados pelos agravados. Observara que os agravados apresentaram, nos autos do cumprimento de sentença, duas planilhas em sequência, relativamente à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva, cada uma positivando um valor diferente, respectivamente R$ 45.055,51 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e R$ 420.137,05 (quatrocentos e vinte mil, cento e trinta e sete reais e cinco centavos). Assinalara que a discrepância das contas decorrera da replicação dos cálculos em relação à exequente nomeada e da adoção de bases de cálculos distintas, pois, enquanto no primeiro cálculo, se utilizara como base o valor de R$182.022,34 (cento e oitenta mil, vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), no seguindo adotara o valor de R$ 19.627.32 (dezenove mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos). Ressaltara que a base de cálculo a ser utilizada é de R$17.597,84 (dezessete mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos). Realçara que a base de cálculo utilizada pelos agravados na derradeira planilha não encontra lastro nas fichas financeiras, ficando patente o erro material havido, que resultara no apurado de forma indevida. Asseverara que a coisa julgada deve ser estritamente observada, não sobejando possível assegurar à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva crédito superior ao que efetivamente tem direito. Acrescera que os índices assegurados aos agravados, referentes ao IPC dos meses individualizados, devem incidir sobre o valor correspondente aos vencimentos dos meses em que foram subtraídos. Frisara que o erro de cálculo não é alcançado pela preclusão legitimando o acolhimento do inconformismo que formulara. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que é promovida em seu desfavor pela agravada – Norte Lumi Indústria e Comércio de Metais Ltda. –, deferira a medida liminar reclamada, determinando (i) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao diferencial de alíquota de ICMS – Difal no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais, não contribuintes do ICMS, residentes ou localizados no Distrito Federal; (ii) a abstenção, por parte do ente público, de cominar à agravada quaisquer penalidades ou sanções relativamente à exação no período individualizado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado na ação manejada em seu desfavor. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Wilma Garrido de Oliveira e outros –, rejeitara a impugnação que formulara apontando equívoco aos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial no tocante ao valor devido à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva, sob o fundamento de que “qualquer argumento a respeito da base de cálculo da exequente Yvone Carlos Domingues da Silva está acobertado pelo manto da preclusão.” Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se que não ocorrera preclusão da oportunidade para insurgir-se contra o valor do crédito executado e, outrossim, que os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial encerram erro material no tocante à base de cálculo da incidência dos reajustes assegurados à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se, de fato, encontra-se preclusa a oportunidade para o agravante insurgir-se contra os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que, de sua vez, apuraram o valor do crédito executado devido à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva em R$ 420.137,05 (quatrocentos e vinte mil, cento e trinta e sete reais e cinco centavos). Sustentara o agravante que os cálculos encontram-se eivados de vícios, porquanto o órgão de assistência contábil do Juízo teria utilizado, de forma equivocada, a base de incidência dos percentuais assegurados à exequente individualizada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com efeito, após o trânsito em julgado da sentença que resolvera os embargos à execução manejados pelo agravante[2], os agravados deflagraram em desfavor do agravante cumprimento de sentença, e, no tocante à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva, indicaram o valor do crédito executado atualizado em R$ 103.924,33 (cento e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), como se infere do reproduzido nos autos[3]. Há que ser registrado que na peça que deflagrara o cumprimento de sentença os agravados postularam que o agravante coligisse aos autos as fichas financeiras das exequentes Wilma Garrido de Oliveira e Yolanda Maria Bahia Monteiro[4]. Assinala-se que, a despeito das várias oportunidades asseguradas ao agravante para exibir as fichas individualizadas, aludidos documentos não foram coligidos aos autos, advindo, então, decisão concedendo aos agravados prazo para apresentarem nova petição inicial do cumprimento de sentença, incluindo os valores das exequentes nomeadas e observando os cálculos anteriormente elaborados em relação aos demais exequentes. É o que se infere da decisão que ora se transcreve[5]: “Na petição de ID 83316064, o DISTRITO FEDERAL foi enfático ao aduzir que ‘inobstante todos os esforços envidados, não foi possível obter as fichas financeiras solicitadas, conforme se pode aferir dos ofícios ora anexados. Apesar disso, requer a juntada das tabelas de remuneração relativo ao cargo das Exequentes WILMA GARRIDO DE OLIVEIRA e YOLANDA MARIA BAHIA MONTEIRO, pugnando que estas sejam utilizadas para a confecção dos cálculos’. Em contraditório, a parte Exequente e, no ID 84334403, ‘insiste e requer nova intimação do Distrito Federal para que apresente as fichas financeiras das autoras WILMA GARRIDO DE OLIVEIRA e YOLANDA MARIA BAHIA MONTEIRO. Caso Vossa Excelência não entenda dessa forma, ou se confirme a impossibilidade de apresentação das fichas financeiras, requer seja concedido prazo à parte autora para que possa apresentar conta inquestionável nos termos do art. 524, §5o do Código de Processo Civil’. É a síntese. Decido. (...) Por corolário lógico, concedo à Parte Exequente o prazo de razoável de 20 (vinte) dias para que seja apresentada nova petição inicial de cumprimento de sentença, incluindo os valores das servidoras WILMA GARRIDO DE OLIVEIRA e YOLANDA MARIA BAHIA MONTEIRO, observando-se os cálculos já elaborados de ID 67862896 e anexos em relação às demais Exequentes, inclusive com o respectivo recolhimento de custas.” Diante dessa decisão, os agravados apresentaram nova planilha de cálculos, positivando, dessa vez, o crédito devido à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva em R$45.055,51 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), confira-se nos autos[6]. O agravante, intimado para manifestar-se sobre esse novo pedido de cumprimento de sentença[7], não apresentara impugnação, conforme certificado pela secretaria do Juízo[8]. Diante da concordância tácita do agravante, homologara o juiz do executivo a planilha de cálculo acima reproduzida, encartada no ID 90826197, e determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação das contas elaboradas aos ditames da Portaria GPR no 7/2019, como se infere da decisão que ora se transcreve[9]: “Tendo em vista o certificado em ID 98335067, HOMOLOGO a planilha de cálculo de ID 90826197. À Contadoria Judicial para mera adequação da mesma aos ditames da Portaria GPR no 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios tão somente em relação às credora WILMA GARRIDO DE OLIVEIRA e YOLANDA MARIA BAHIA MONTEIRO. Tudo feito, arquivem-se os autos provisoriamente.” O órgão de assistência contábil do Juízo anexara Demonstrativo de Cálculos em consonância com a Portaria GPR no 7/2019, individualizando o crédito devido à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva no valor de R$420.137,05 (quatrocentos e vinte mil, cento e trinta e sete reais e cinco centavos), como retrata a planilha que ora se reproduzira nos autos[10]. Registre-se que os agravados aviaram embargos de declaração em face do decisório que homologara as contas que elaboraram, os quais foram acolhidos para se determinar a expedição de precatório em favor de todos os exequentes, inclusive em favor de Yvone Carlos Domingues da Silva, nos seguintes termos[11]: “(...) Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Razão assiste aos Embargantes, visto que realmente os precatórios dos Exequentes não mencionados na decisão embargada não foram expedidos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e DOU provimento aos mesmos para, integrando a decisão de ID 98336046, DETERMINAR a expedição de precatórios dos Exequentes WILMA GARRIDO DE OLIVEIRA, WILMA PERES TREDECCI, YARA DO CARMO CORREA DE LIMA ULIAN, YEDA CUNHA JUNQUEIRA, YVONE CARLOS DOMINGUES DA SILVA, ZELIA MARQUES DA SILVA PINHO, ZELIA MARTINS DE MORAIS ROCHA, ZELIA SALGADO CORREIA SILVA, ZENAIDE GARCEZ DA SILVA LUCENA, YOLANDA MARIA BAHIA MONTEIRO. Nesse sentido, em prosseguimento, intimem-se as partes para ciência e manifestação, em 5 (cinco) dias, quanto aos cálculos juntados pela Contadoria Judicial ao ID 100323428. Sem impugnação, expeçam-se precatórios. Após, arquivem-se os autos provisoriamente.” Ato contínuo, o agravante formulara manifestação insurgindo-se contra os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, apontando erro material quanto ao valor devido à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva, porquanto a quantia a que teria direito seria de R$45.055,51 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Para ilustrar essa assertiva, transcreve-se a insurgência formulada pelo agravante[12], in verbis: “DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente, em obediência ao despacho ID 100522590, manifestar-se acerca do parecer da Contadoria (ID 100323428), ratificando, desde já, todos os termos do parecer técnico do Centro de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal ora anexado. Cumpre dizer que, nos termos do parecer em anexo, que os cálculos da Contadoria, com a devida vênia, estão incorretos. Isso porque, a Contadoria incorreu em erro material em relação ao valor devido ao Exequente Yvone Carlos Domingues da Silva, uma vez que é devido a este o valor de R$45.055, contudo, a Contadoria inseriu o valor de R$ 420.137,05. Assim, faz-se necessário o encaminhamento dos autos à Contadoria a fim de que corrija o erro material apontado, pois acarretou um excesso de R$ 375.082, 05. Diante desse contexto, pugna o Distrito Federal para que prevaleçam os cálculos ora apresentados, pois corretos, sob pena de violação à coisa julgada e de se instituir o enriquecimento sem causa do Exequente” Diante dessa manifestação, fora determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial nos seguintes termos[13]: “À Contadoria Judicial, haja vista a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no id. 102559912. Após, retornem os autos conclusos.” O órgão de assistência contábil do Juízo cingira-se a confeccionar nova planilha adotando como valor do crédito executado a quantia individualizada pelo agravante, confira-se nos autos[14]. Os agravados discordaram da derradeira conta exibida pelo contador judicial. Esclareceram que o quadro resumo positivando o valor do crédito devido à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva em R$45.055,51 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) não retrata a realidade, mas tratara-se de equívoco do órgão, pois o importe efetivamente devido à exequente nomeada seria de R$420.137,05 (quatrocentos e vinte mil, cento e trinta e sete reais e quatro centavos). Pontuaram, ainda, que restara preclusa a oportunidade para o agravante insurgir-se contra o valor do crédito executado, tendo em vista que não formulara insurgência em face da decisão que homologara a derradeira planilha de cálculos que confeccionaram e que fora ratificada pelas primeiras contas elaboradas pela contadoria judicial[15]. Sobreviera, em seguida, a decisão guerreada, que rejeitara a impugnação formulada pelo agravante apontando equívoco aos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial no tocante ao valor devido à exequente Yvone Carlos Domingues da Silva, como se infere do abaixo reproduzido[16]: “Tendo em vista a esclarecedora explicação dada pela parte Exequente em ID 104039182, HOMOLOGO os cálculos de ID 100323428. Rejeito todas as impugnações do DISTRITO FEDERAL, visto que qualquer argumento a respeito da base de cálculo da Exequente YVONE CARLOS DOMINGUES DA SILVA está acobertada pelo manto da preclusão, conforme decisão de ID 98336046, integrada pela decisão de ID 100522590. Preclusa esta decisão, e atenção ao pedido anteriormente realizado, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que junte os contratos de honorários advocatícios. Sem a juntada de tais documentos, à Secretaria para imediata expedição dos ofícios requisitórios.” Historiados os atos e fatos ocorridos durante o itinerário procedimental, ressoa inexorável que a decisão guerreada comporta reparos. Abstraída qualquer consideração, nesse momento, sobre o crédito que efetivamente assiste à agravada Yvone Carlos Domingues da Silva, a discrepância existente entre a apuração levada a efeito pelos agravados e o apontado pelo Distrito Federal denota inexorável erro material. Com efeito, a primeira planilha de cálculos confeccionada pelos agravados positivara o crédito devido à agravada Yvone Carlos Domingues da Silva em R$42.504,84, correspondente ao valor atualizado de R$103.924,33[17]. Já a segunda planilha exibida pelos agravados evidenciara o crédito em favor da agravada Yvone Carlos Domingues da Silva em R$18.730,93, que, atualizada, representava a cifra de R$45.055,51[18]. Essa derradeira planilha fora homologada e, encaminhado os autos à contadoria judicial, fora apurado crédito histórico em favor da agravada Yvone Carlos Domingues da Silva de R$174.664,11, que, atualizado, alcançara a monta de R$420.137,05[19]. Note-se que essa conta elaborada pelo contador judicial afigura-se sem lastro sequer nas planilhas coligidas pelos agravados. Ora, o valor histórico utilizado pelo órgão de assistência contábil do juízo destoa de todos os valores informados nos autos pelos agravados, ficando patente o erro material em que incorrera. Nesse contexto, inviável homologar o apurado pela contadoria judicial sem qualquer lastro material. Há que ser registrado que a decisão proferida no curso procedimental homologara planilha de cálculo encartada no ID 90826197, que, de sua vez, evidenciara que o crédito atualizado devido à agravada Yvone Carlos Domingues da Silva era de R$45.055,51 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Encaminhado os autos à contadoria judicial apenas para adequação das contas elaboradas aos ditames da Portaria GPR no 7/2019, o órgão indicara o valor do crédito devido à agravada Yvone Carlos Domingues da Silva em R$420.137,05 (quatrocentos e vinte mil, cento e trinta e sete reais e quatro centavos), ficando patente o erro material em que incorrera. Há que se registrar que, conquanto o agravante não tenha insurgido contra esses cálculos, as contas originalmente homologadas pelo juízo positivavam o valor do crédito devido à agravada Yvone Carlos Domingues da Silva em R$45.055,51 (quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). O equívoco apontado pelo agravante ressoara manifesto, traduzindo evidente erro material, aferido pela simples análise dos autos. Essa circunstância – existência de manifesto erro material – autorizara a insurgência manifestada pelo agravante, não sobejando possível se reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa, na hipótese. Como cediço, o erro material que torna passível de revisão a conta levada a efeito a qualquer tempo, pois impassível de ser acobertado pela preclusão ou coisa julgada. Erro material passível de revisão a qualquer tempo, como no caso, é aquele apreensível de forma inexorável e sem necessidade de qualquer digressão ou debate. Conforma-se nessa dicção o inconformismo manifestado pelo agravante aventando que a apuração levada a efeito pela contadoria judicial sequer observara a decisão que homologara as contas elaborados pelos próprios agravados. A desconsideração do determinado anteriormente pelo juízo, que, de sua vez, homologara a planilha confeccionada pelos próprios agravados, encerra evidente erro material, que, a seu turno, não é acobertado pela preclusão, pois não pode o decidido ser transmudado em fonte de injustiça. Aferido, portanto, que a insurgência formulada pelo agravante quanto ao equívoco em que incorrera o órgão de assistência contábil do juízo não restara acobertada pela preclusão, a decisão guerreada, a toda evidência, não se coaduna com o crédito efetivamente devido à agravada Yvone Carlos Domingues da Silva. Em suma, o erro material aferível à primeira vista, ou seja, primu ictu oculi, não é acobertado pela preclusão ou coisa julgada, sendo passível de ser arguido e reparado a qualquer tempo, pois não podem os institutos de garantia serem manejados para acobertamento de imprecisões e desconformidades com o título judicial. O erro material, ressalve-se, não é um vício de conteúdo do julgamento ou decisão, mas imprecisão que macula o decisório, descerrando desconformidade entre o decidido e o expresso no julgamento, devendo ser revisado a qualquer tempo por ter maculado a correta expressão do pronunciamento judicial (CPC, art. 494, I) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão guerreada, notadamente porque a decisão vergastada assentara a higidez do valor apurado de forma equivocada pela contadoria judicial, podendo resultar em efeitos materiais ao agravante, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no decêndio que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 108764881 - Pág. 1 (fl. 781) – ação principal. [2] - ID Num. 48454033 - Pág. 1 (fl. 579) – ação principal. [3] - ID Num. 678622905 - Pág. 1 (fl. 592) – ação principal. [4] - ID Num. 67862896, p. 04 (fl. 590) – ação principal. [5] - ID Num. 84409108 - Pág. 1/2 (fls. 666/667) – ação principal. [6] - ID Num. 90826197 - Pág. 1 (f. 702) – ação principal. [7] - ID Num. 93408839 - Pág. 1 (fl. 723) – ação principal. [8] - ID Num. 98335067 - Pág. 1 (fl. 728) – ação principal. [9] - ID Num. 98566678 - Pág. 1 (fls. 729) – ação principal. [10] - ID Num. 100323428 - Pág. 1 (fl. 739) – ação principal. [11] - ID Num. 100522590 - Pág. 1 (f. 741) – ação principal. [12] - ID Num. 102559912 - Pág. 1/2 (fls. 749/750) – ação principal. [13] - ID Num. 102626049 - Pág. 1 (fls. 752) – ação principal. [14] - ID Num. 102822347 - Pág. 2 (fl. 754) – ação principal. [15] - ID Num. 104039182 - Pág. 1/3 (fls. 759/761) – ação principal. [16] - ID Num. 108764881 - Pág. 1 (fl. 781). [17] - ID Num. 678622905 - Pág. 1 (fl. 592) – ação principal. [18] - ID Num. 90826197 - Pág. 1 (fl. 702) – ação principal. [19] - ID Num. 100323428 - Pág. 1 (fl. 739) – ação principal.